Tribunal: STF
Processo: ARE 1296848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, em fase de cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou o requerimento de desbloqueio de valores penhorados (plano de previdência privada) - Inconformismo dos devedores - Não acolhimento - Existência de três planos de previdência privada, em nome do agravante Wilson - A constrição recaiu sobre parte de valores mantidos em plano que não ostenta nomenclatura de benefício de aposentadoria - Preservação de parte dos valores e da integralidade de dois outros planos de previdência - A verba bloqueada não tem natureza alimentar - Decisão mantida - Recurso desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXX, e 202, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, XXX, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "2 - Pelo que se tira dos documentos aqui reproduzidos, o i. Julgador de origem deferiu a penhora sobre valores aplicados/aportados em plano de previdência (em maio de 2017, fls. 42), o que deu azo ao bloqueio de valores, conforme noticiado pela instituição financeira a fls. 48/50. Na sequência, após manifestação da agravada (fls. 60/61), o agravante Wilson postulou "o desbloqueio dos valores localizados na conta PGBL objeto da proposta 0709215, liberando-as de quaisquer constrições." (fls. 39/41). O r. decisum agravado refutou esse pleito, nos seguintes termos:
    "Vistos. Trata-se de pedido de desbloqueio de valores formulado pelos devedores, em autos de ação de execução de titulo judicial contra eles proposta, na qual deferiu o pedido de penhora de ativos existentes em previdência privada em nome dos executados. O exequente sustenta que os planos de previdência complementar têm características de aplicação financeira, não se enquadrando, portanto, no rol de bens impenhoráveis previsto no art. 833, CPC/2015. Aduz que o entendimento dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Superiores é de que estes valores correspondem a investimento futuro, não tendo caráter alimentício, de pecúlio, montepio, seguro de vida ou renda de aposentadoria, sendo possível a penhora. Razão lhe assiste. A constante tentativa de localização de bens penhoráveis restou infrutífera. O exequente pediu a penhora de eventuais ativos depositados em previdência complementar no que foi deferido. O Código de Processo Civil protege o devedor por quantia certa com a impenhorabilidade de certos bens ou valores que lhes dê uma condição mínima de sobrevivência, que lhes preserve certos valores essenciais e inerentes à condição humana numa sociedade (ex.: moradia, salário, instrumentos de trabalho etc. à luz do art. 649, CPC). Aqui importa sublinhar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, pensões e pecúlios (art. 833, IV, CPC/2015). Quanto à aposentadoria, a lei dispõe de suas modalidades, tais como aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial (art. 18 da Lei n° 8.213/91). Essas prestações são impenhoráveis, como forma de preservar o devedor outorgando-lhe condições mínimas de levar uma vida digna. O pecúlio consiste no valor devolvido, em uma única parcela, das contribuições feitas ao Regime Geral da Previdência Social para aquele que tenha se aposentado antes de 1994 e que continuou exercendo atividade laborai na mesma empresa (art. 18, § 2°, e art. 81, II, Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social). Mas interessa lembrar que a Lei n° 8.870/94, de 15/04/1994, revogou o art. 81, II, da Lei n° 8.213/91. É admissível a penhora dos ativos de previdência privada durante o período de aportes ou aplicações. Com efeito, os planos previdenciários não têm finalidade única de complementação da aposentadoria, mas representam verdadeiramente uma diversificação de investimento, com benefícios fiscais, facilidades em caso de sucessão patrimonial (sem ficar na dependência do procedimento do inventário) e com rendimentos próximos ou equivalentes àqueles auferidos em outro tipo de aplicação financeira. Além disso, esses planos (PGBL e VGBL) autorizam aporte de qualquer valor, escolha da periodicidade e o período de resgate. Ainda, o titular pode resgatar os valores depositados por meio de um único pagamento ou, se preferir, em prestações mensais (renda mensal) (art. 14,111, e § 4°, da LC 109/2001). Tais verbas, durante o aporte, não ostenta caráter alimentar, constituindo aplicação financeira de longo prazo, de relevante natureza de poupança previdenciária, porém susceptível de penhora. Ante o exposto indefiro o pedido de fls. 2499/2501 e mantenho o bloqueio, procedendo-se na forma como requerido pelo credor em fls.2549/2555."
    O inconformismo não comporta acolhida. Por primeiro, insubsistente a alegação de preclusão, visto que a manifestação dos agravantes, após a efetiva constrição, se equipara a impugnação à penhora, a qual foi rejeitada no r. decisum atacado, que refutou o requerimento de desbloqueio e, assim, abriu a via recursal, para discussão a respeito da higidez do ato de execução forçada. 
    (...)
    À luz da orientação jurisprudencial do C. STJ, no sentido de que "A natureza alimentar dos valores depositados em previdência privada aberta deve ser examinada caso a caso, pelas instâncias ordinárias" (AgInt nos EDcI no AREsp 864.016/SP, 3ª T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 19.10.2017), o exame circunstanciado da constrição revela o acerto da solução dada pelo i. Juízo a quo, visto que a multiplicidade (três) dos planos de previdência indica que não havia finalidade exclusiva de aposentadoria, tanto assim que o bloqueio recaiu sobre plano de nomenclatura distinta. Em conclusão, a verba bloqueada não tem natureza alimentar. Portanto, impõe-se a confirmação da r. decisão agravada."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente